Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-35.2020.8.11.0004
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001782-35.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IZAURA BELMIRA ROSA VITRIO - CPF: 649.639.001-06 (APELANTE), VILMONES CRUZ DE ASSIS - CPF: 395.611.431-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO
– JULGAMENTO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO – PRETENSÃO INICIAL JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA DO ATO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Sabe-se que compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2. No entanto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial
, configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Izaura Belmira Rosa Vitrio
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais nº 1001782-35.2020.811.0004, proposta em face do
Município de Barra do Garças/MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de provas das alegações contidas na petição inicial.

Inconformada, a apelante alega, em sede de preliminar, a ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que, apesar de oportunamente requerida a produção de prova testemunhal, o magistrado de primeiro grau a indeferiu, vindo a julgar improcedentes os pedidos iniciais por ausência de prova.

Defende que
“a prova testemunhal é importante no caso sob judice, visto que
dentre as testemunhas arroladas um é o médicos DR. KALIL JACOB, especialista que acompanhou todo o sofrimento da recorrente e que realizou a cirurgia corretiva.
As demais testemunhas são pessoas que tiveram conhecimento dos fatos alegados na demanda.”

Ainda sobre esse ponto, sustenta que a sentença de improcedência é contraditória, posto que, apesar de reconhecer a existência do dano suportado pela autora, apontou a inexistência de imperícia médica, que caracterizaria a conduta ilícita apta a ensejar a responsabilidade civil do ente municipal.

Enfatiza que
“a conduta ilícita do agente estatal é justamente
ter causado a fistula vesicovaginal
na bexiga da recorrente. Foram os médicos que trabalham no Pronto Socorro Municipal do recorrido que fizeram a fístula. Numa cirurgia para retirada do útero e ovários.”

Realça, ainda, que se mostra equivocada a conclusão apontada pelo Juízo
a quo
no sentido de que os fatos alegados na inicial somente podem ser comprovados por exame pericial, sem oportunizar à autora a oitiva das testemunhas arroladas, entre as quais o médico que conduziu o procedimento cirúrgico para correção da
fístula vesicovaginal
.

Conclui que
“se após a oitiva das testemunhas, o MM. Juízo não se sentisse seguro para proferir sua decisão, não tivesse formado seu livre convencimento, poderia ele nomear perito para apresentar Laudo sobre o ponto controvertido dos autos.”

No mérito, a apelante defende, em breve síntese, a existência do dever de indenizar, ao fundamento de que o médico que realizou o procedimento cirúrgico de
histerectomia
, por negligência e imperícia, causou-lhe lesão consistente na perfuração da bexiga, provocando dor, constrangimentos e sofrimento emocional na paciente.

Alega que resta evidente o nexo causal entre o ato ilícito realizado por preposto do requerido e o dano sofrido pela autora, perfazendo os requisitos necessários a ensejar o dever de reparação do dano moral suportado, porquanto trata-se de responsabilidade civil objetiva.

Com arrimo em tais considerações, pugna pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, julgando procedente a pretensão inicial.

O Município apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença guerreada (Id. 92157958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 92907489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Izaura Belmira Rosa Vitrio
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais nº 1001782-35.2020.811.0004, proposta em face do
Município de Barra do Garças/MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de provas das alegações contidas na petição inicial.

Prima facie
,
observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência de suposto erro médico ocorrido durante o procedimento cirúrgico denominado
histerectomia
completa, consistente na retirada do útero e dos ovários, realizado pela paciente Izaura Belmira Rosa Vitrio no Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck, localizado no Município de Barra do Garças/MT.

Consta dos autos que, desde a realização da citada cirurgia, a paciente passou a fazer uso de sonda, apresentando problemas urinários, motivo pelo qual buscou auxílio com outro profissional médico, tendo sido diagnosticada com
“fístula vesicovaginal”,
com necessidade de novo procedimento cirúrgico para correção da cirurgia anterior.

Narra, ainda, a autora, que, somente após a realização do segundo procedimento cirúrgico, a perda contínua de urina cessou, podendo se ver livre do sofrimento ocasionado pela primeira cirurgia, que perdurou por, aproximadamente, 10 (dez) meses.

Com fundamento nos fatos encimados, a autora propôs a presente ação, objetivando o reconhecimento da responsabilidade civil do ente municipal e a sua condenação na obrigação de reparar os danos morais suportados pela requerente, decorrentes de suposto erro médico.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os improcedentes, fundamentando nos seguintes termos:

“Diante da decisão saneadora, para comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, que a fistula vesicovaginal indica mau procedimento e desconformidade às boas técnicas e ensinamentos de medicina, a demandante quer se utilizar de prova testemunhal.

Para isso, justifica que as testemunhas arroladas são médicos especialistas que acompanharam todo o seu sofrimento e que tiveram conhecimento dos fatos alegados na demanda. De acordo com as normas processuais, a prova testemunhal destina-se a comprovar fatos, sendo indeferida quando só por documento ou por exame pericial puderem ser provados (CPC, art. 443).

A controvérsia na qual se deve recair a atividade probatória é se a ocorrência de fistula vesicovaginal indica mau procedimento ou desacordo com as técnicas e ensinamentos de medicina e se a fistula vesicovaginal é complicação natural das cirurgias de retirada do útero e dos ovários.

Veja-se que esses fatos somente são comprovados por exame pericial, podendo ser substituída por prova técnica simplificada, pois depende de conhecimento especial de técnico. Tanto é que a demandante escolheu como testemunhas médicos especialistas, demonstrando que a sua intenção é provar o que depende de conhecimento técnico, entretanto, não é a prova testemunhal destinada a isso.

Portanto, indefiro a prova testemunhal para sanar a controvérsia fixada.

Preclusa a produção de provas, passa-se ao julgamento do mérito.

Sustenta a demandante que a histerectomia completa, que é a retirada do útero e dos ovários, realizada no Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck, resultou em fistula vesicovaginal, com perda contínua de urina pela vagina, tendo de realizar nova cirurgia para correção.

A responsabilidade objetiva do Poder Público é tratada na Constituição Federal sob a ótica da teoria do risco administrativo. Assim, para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado, é necessária a comprovação da existência de conduta ilícita do agente estatal, a ocorrência de dano indenizável, o nexo causal entre a conduta e o dano e a ausência de causa excludente da responsabilidade.

Não se desincumbiu, entretanto, a demandante do ônus de provar a conduta ilícita do demandado, que é a realização de mau procedimento e em desacordo com as técnicas e ensinamentos de medicina.

Dos documentos que acompanham a inicial somente é possível extrair o dano que a demandante sofreu. Não se vislumbra imperícia médica, conduta ilícita que enseja a responsabilidade objetiva do demandado.

Portanto, não demonstrada a conduta ilícita do demandado, ônus probatório da demandante, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Izaura Belmira Rosa Vitrio em face do Município de Barra do Garças.”
(Id. 92157954).

Contra essa decisão, insurge-se a autora Izaura Belmira Rosa Vitrio, conforme teses sintetizadas no relatório.

Pois bem. Após análise dos autos, com o devido respeito ao entendimento do magistrado de primeira instância, verifico que merece acolhimento a preliminar formulada pela recorrente, a fim de cassar a sentença combatida, em decorrência de cerceamento de defesa.

Com efeito, o exame da existência de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC).

Por outro lado, compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

Inclusive, a legislação processual civil autoriza o magistrado a julgar antecipadamente a lide se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

Ocorre que, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) [Destaquei].

Na hipótese em apreço, a questão posta nos autos é controvertida e demanda dilação probatória, de modo que, uma vez requerida, oportuna e justificadamente, a produção de provas, especialmente o depoimento de testemunhas, deveria o magistrado ter oportunizado a realização de audiência de instrução e julgamento.

Inclusive, o próprio magistrado de piso pontuou que não houve prova da conduta ilícita por parte dos prepostos do ente requerido, consistente na suposta má realização do procedimento cirúrgico e em desacordo com as técnicas e ensinamentos da medicina.

No entanto, ao invés de prosseguir com a instrução processual do feito, indeferiu as provas requeridas pela parte autora, as quais objetivavam justamente o esclarecimento do aludido ponto controvertido.

Aliás, a prova testemunhal requerida pela apelante, na hipótese vertente, ganha especial relevância ao passo que uma das testemunhas se trata do médico que conduziu o segundo procedimento cirúrgico, o qual poderá prestar esclarecimentos técnicos específicos, em especial sobre a anomalia apresentada pela autora (
fístula vesicovaginal
) após a realização da primeira cirurgia e a sua causa efetiva.

Por outro lado, entendendo que os fatos somente poderiam ser comprovados por exame pericial ou prova técnica simplificada, ou no caso de insuficiência das provas até então produzidas, nada impediria a determinação, de ofício, da produção da prova técnica mencionada, conforme o artigo 370,
caput
, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, verifico que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento da presente ação, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte em comprovar os fatos narrados.

A propósito, sobre o tema, por reiteradas vezes já decidiu esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas
. 2. Sentença anulada. Recurso provido.”
(TJMT, N.U 0005138-43.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR - ACIDENTE DE TRÂNSITO QUANDO SE ENCONTRAVA EM DILIGÊNCIA POLICIAL– REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO ATENDIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal
.”
(TJMT, N.U 0002645-92.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ALIMENTOS -

PRELIMINAR - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ALIMENTOS POR FALTA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA.
A ausência de oportunidade para a produção de provas acerca dos fatos em que se funda o pedido implica cerceamento de defesa
.”
(TJMT, N.U 0006814-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
.”
(TJMT, N.U 0002742-74.2014.8.11.0050, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) [Destaquei].

Desta feita, concluo pela ocorrência de cerceamento do direito de defesa, razão pela qual, com fulcro nos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, deve a sentença ser desconstituída para que seja determinada a produção das provas requeridas.

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pela requerente
Izaura Belmira Rosa Vitrio
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento, oportunizando-se à produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021